Tribunal: TJMT
Processo: 1024021-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024021-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 05.152.363/0001-66 (AGRAVADO), TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA. - CNPJ: 07.063.111/0001-96 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIAN LUIZ MORAES - CPF: 016.141.229-70 (ADVOGADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO), PATRICIA BAZEI - CPF: 068.721.379-75 (ADVOGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), BIANCA FERRARI FANTINATTI - CPF: 276.093.458-65 (ADVOGADO), CRISTIAN LUIZ MORAES - CPF: 016.141.229-70 (ADVOGADO), MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. - CNPJ: 05.152.363/0001-66 (AGRAVANTE), MICHEL GUERIOS NETTO - CPF: 022.355.329-85 (ADVOGADO), PATRICIA BAZEI - CPF: 068.721.379-75 (ADVOGADO), TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA. - CNPJ: 07.063.111/0001-96 (AGRAVANTE), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelas recuperandas contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, para manter inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que acolheu parcialmente impugnação ofertada pela credora, a fim de retificar o crédito arrolado na classe quirografária

II. Questão em discussão

2.. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), necessidade de prova pericial e condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão abordou de forma clara e completa as questões suscitadas, especialmente no que tange à natureza do seguro prestamista e à destinação do saldo remanescente.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo das embargantes com o desfecho dado à lide, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outras (Grupo Colombo), contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 271026863, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelas recuperandas/embargantes contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento também por elas interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida nos autos do incidente de “Impugnação de Crédito” (Proc. nº 1011491-12.2022.8.11.0041), oposta contra as recuperandas/embargantes por MELTON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e TACLA INVESTIMENTO DE BENS LTDA, distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” por elas formulado (Proc. nº 1004477-45.2020.811.0041), acolheu a impugnação para majorar o crédito listado no Quadro Geral de Credores apresentado pelo Administrador Judicial para o valor de R$ 1.810.609,211 na Classe III – Quirografária, destacando que “
nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial o crédito deve ser retificado para que passe a constar o valor deR$ 905.661,73 em favor de cada credor,em consonância com a Lei 11.101/2005
”, e condenou as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, estes que fixou, “por apreciação equitativa, em R$ 10 mil” (cf. Id. nº 128103982 dos autos de origem).

As embargantes alegam que a decisão embargada é omissa porque não enfrentou todos os argumentos invocados em sua insurgência recursal, sobretudo quanto ao critério de atualização do crédito que deve seguir o quanto fixado no PRExtra do Grupo Colombo; bem como quanto, a necessária instauração da fase instrutória e consequente determinação da prova pericial contábil para apurar o valor realmente devido à embargada.

Insurgem-se, ainda, contra a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de litigiosidade instaurada na Impugnação de Crédito de origem, o que deve ser sanado nos presentes aclaratórios.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado (cf. Id. nº 272954876).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais, e pede a rejeição dos embargos (cf. Id. nº 275045868).

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pela rejeição dos embargos, destacando que “
além de não ter indicado nenhuma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC, as embargantes visam modificar o julgado valendo-se de uma fundamentação inadequada, com o intuito de procrastinar o andamento do feito diante de sua irresignação com a decisão retorquida
” (cf. Id. nº 235190169).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que as condições contidas na Opção ‘A’ deveriam ser aplicadas para fins de atualização do crédito, o que não houve e, pior, houve a incidência de verbas ilegais na apuração do valor total devido), além de que (ii) não houve a devida fundamentação quanto a suposta desnecessidade de realização de prova pericial e de exibição de documentos.

Sucede, porém, que, a Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “cada crédito, o valor e a classificação” (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente de Impugnação ao crédito não é via adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual mantido com a credora referente à locação das lojas nº 1084 e nº 3109, no Shopping Palladium, em Curitiba/PR (cf. doc. Id. nº 80835977 dos autos de origem), tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter os esclarecimentos que lhe aprouver.

O acórdão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos suscitados no recurso e necessários ao desate da questão meritória, com destaque para o fato de que a decisão de 1º Grau deu resposta suficiente e juridicamente adequada ao rejeitar, de plano, a pretensão das recuperandas/embargantes de que o crédito do credor/embargado fosse calculado conforme os termos e condições ajustadas no Plano de Recuperação Extrajudicial (Proc. nº 1058981-40.2016.8.26.0100), eis que, como a matéria em questão já foi devidamente analisada e plenamente decidida no processo principal, isto é, nos autos da Recuperação Judicial (Proc. nº 1004477-45.2020.811.0041), é impositiva a conclusão de que ela não deve e nem pode ser novamente conhecida neste processo recuperacional - cuja impugnação à relação de credores constitui mero incidente processado em apartado -, afinal, operou-se a preclusão a respeito do tema, o que não só constitui óbice à pretensão das embargantes de ressuscitar e rediscutir a questão no processo (CPC, art. 507), mas também, por força dos efeitos da coisa julgada formal, impede que o mesmo tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador no mesmo processo (CPC, art. 505).

Finalmente, a respeito da condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o art. 5º, caput e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção das recuperandas/embargantes à pretensão do credor/impugnante/embargado de se ver majorado seu crédito do QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com o ônus sucumbencial.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS).

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. (...) 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. (...). 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, sendo meramente voluntariosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas embargantes, servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão embargada e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025